Tribunal: TJDFT
Processo: 0741695-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741695-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO LEMES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 208364060, dos autos de referência) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por João Lemes Soares, indeferiu o pedido de suspensão do processo de origem para aguardar o desfecho da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Nas razões recursais (ID 64636221), narra que o processo de origem se refere a cumprimento individual de sentença coletiva lastreado no título exarado no processo no 0702195-95.2017.8.07.0018, em que a parte adversa almeja o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. Sustenta que a fim de desconstituir o título executivo foi proposta a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Argumenta que a Ação Rescisória está fundamentada na violação aos arts. 169, §1o, I, da CF/88 e 21 da Lei Complementar no 101/2000 e no fato de que a interpretação do acórdão rescindendo contraria a jurisprudência do STF referente ao Tema no 864, RE 905357, o que denota a existência de probabilidade da rescisão do julgado. Alega que este eg. TJDFT tem conferido efeito suspensivo às ações que versam sobre leis editadas no final de 2013 que concederam aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. Salienta que, diante desse cenário, é necessária a suspensão do processo para aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/15. Aduz que o indeferimento da tutela antecipada no âmbito da Ação Rescisória não afasta, por si só, a aplicação do art. 313, V, "a", do CPC/15, pois é contraproducente dar continuidade à ação de origem diante da probabilidade de extinção em razão da prejudicial externa e do princípio da eficiência. Ressalta que está evidenciada a plausibilidade da tese defendida pelo Distrito Federal e que não é possível desconsiderar que “a Emenda Constitucional no 30, de 13/09/2000, alterou a redação do § 1o do art. 100 da CF, e passou a exigir, para a expedição de precatório, o trânsito em julgado da sentença. De acordo com a disciplina do artigo 100, § 1o da Constituição Federal, não é admissível a expedição de precatório enquanto ainda estiver pendente o julgamento de recurso de apelação”. Assevera que a expedição de precatório antes do trânsito em julgado no presente caso afrontaria os princípios da impessoalidade e da isonomia, pois o Agravado teria indevida prioridade na ordem cronológica de pagamento prejudicando os demais credores, que necessitariam aguardar o trânsito em julgado de suas causas para que pudessem vê-lo expedido. Requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o cumprimento de sentença de origem até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme destacado na r. decisão de origem, a Desembargadora Relatora da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 indeferiu a tutela de urgência e manteve o processamento de todas as liquidações e execuções relativas à cobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei no 5184/2013, oriundo da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Logo, a matéria foi apreciada e decidida no bojo da própria Ação Rescisória, inexistindo, portanto, fundamento para que se suspenda a ação de origem nesta seara. Acrescente-se que não se vislumbra ofensa ao § 1o do art. 100 da CF/88, pois a sentença objeto do cumprimento de origem transitou em julgado, tendo o Distrito Federal ajuizado a referida ação rescisória, razão pela qual não há óbice à expedição de precatório. Nesses termos, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator